Tribunal: TJDFT
Processo: 0746151-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Execução penal. Pena restritiva de direitos. Condenações supervenientes a pena privativa de liberdade e restritiva de direitos. Cumprimento simultâneo.
1 – Se o apenado, embora já cumprisse pena privativa de liberdade – ou já condenado a essa pena - teve concedido o benefício da substituição em condenação posterior, não é possível retirar-lhe, de forma automática, o benefício e reconverter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a propósito de unificação das penas.
2 – Excepcionalmente, o e. STJ, não obstante o que constou de forma expressa na tese do repetitivo, tem admitido que, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, somente poderá ser cumprida simultaneamente com a pena restritiva de direitos, se essas consistirem em prestação pecuniária ou perda de bens.
3 - Antes de reconverter a pena de prestação pecuniária deve o juiz, após manifestação do apenado, examinar a possibilidade de cumprimento simultâneo dessa e da pena privativa de liberdade. A pena de prestação de serviços à comunidade, contudo, incompatível com o regime semiaberto, deve ser reconvertida em pena privativa de liberdade, pena de prolongar indefinidamente seu cumprimento.
4 - Agravo provido em parte.